Tribunal: TJBA
Processo: 8001308-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001308-82.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA IVONILDE NUNES GAMA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELA APLB. DIFERENÇAS DE URV. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA, OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2018. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8001308-82.2021.8.05.0001, tendo como apelante MARIA IVONILDE NUNES GAMA DA SILVA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator